Tribunal: STF
Processo: RHC 256896
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-01
Data de publicação: 2025-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DATA-BASE. PREENCHIMENTO DO ÚLTIMO REQUISITO (OBJETIVO OU SUBJETIVO). CUMULATIVIDADE. ART. 112 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Nathan Scorse de Almeida contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 17.4.2025, negado provimento ao agravo regimental no Habeas Corpus n. 985.382/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas. É a ementa do julgado:



    “EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. TERMO INICIAL. EXAME CRIMINOLÓGICO FAVORÁVEL. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas corpus, no qual se discute a data-base para progressão de regime prisional. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se, no caso em que há a realização de exame criminológico, a data-base para progressão de regime deve ser a data do preenchimento do requisito objetivo ou a data do implemento do requisito subjetivo, consubstanciado no parecer favorável do exame criminológico. III. Razões de decidir 3. O termo inicial para nova progressão de regime terá como data-base a efetiva implementação dos requisitos objetivo e subjetivo, ou seja, a data em que o apenado teria direito ao benefício, levando em conta a natureza meramente declaratória da decisão que o concede. 4. No caso em que determinada a elaboração de exame criminológico, o requisito subjetivo para a progressão de regime somente estará preenchido no momento em que realizado o exame com resultado favorável ao condenado. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: ‘1. O termo inicial para a progressão de regime é a data em que preenchido o último requisito pendente, objetivo ou subjetivo. 2. No caso em que tenha sido determinada a elaboração de exame criminológico, o requisito subjetivo para a progressão de regime somente estará preenchido no momento em que realizado o exame com resultado favorável ao condenado” (e-doc. 38).



    2. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que “o Ministro Relator apontou a impossibilidade de admissibilidade do recurso, visto não estar devidamente debatido os preceitos legais desrespeitados. Todavia, ao transcorrer da peça defensiva, cuidou a defesa de delinear toda a ligação do entendimento jurisprudencial, com o caso em concreto. Ou seja, no caso em testilha cabível a realização de novo cálculo de pena ao Recorrente, não considerando a data-base como a da realização do exame criminológico” (e-doc. 44).



    Pede seja o presente recurso provido, para “reanalisar possibilidade de realização de novo cálculo ao caso do Recorrente” (e-doc. 44).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. O pedido apresentado pelo recorrente é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. A Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao agravo em execução penal interposto pela defesa, aos seguintes fundamentos:



    “Consta dos autos que o agravante foi progredido ao intermediário, oportunidade em que foi elaborado cálculo para a concessão do aberto, em que considerada, como termo inicial, a data do efetivo preenchimento do requisito subjetivo, com o que não se conforma o sentenciado.



    Sem razão, entanto. Revendo posição anteriormente adotada, este relator passou a adotar o entendimento de que a decisão que concede a progressão de regime tem natureza constitutiva do direito, advindo somente daí o marco inicial para a nova progressão.



    Todavia, diante do quanto decidido pelo Pretório Excelso e pelo Tribunal da Cidadania, bem como do entendimento firmado pela Turma Especial Criminal, no julgamento do IRDR nº 2103746-20.2018.8.26.0000, no sentido de que a decisão que defere a progressão tem natureza meramente declaratória, nada mais resta ao signatário senão se curvar a esse entendimento.



    Contudo, não obstante a natureza declaratória da decisão, há de ser considerada como marco inicial para futura progressão, a data em que efetivamente implementado o último dos requisitos previstos no artigo 112 da Lei de Execuções Penais, seja ele objetivo ou subjetivo, e não apenas o objetivo, como pretende o agravante. Nessa linha, julgados dos E. Tribunais Superiores: (...)



    No caso, foi determinada a realização do exame criminológico para melhor aferição do mérito do preso, data que deverá ser adotada como marco inicial para a nova progressão, tal como determinou o douto magistrado” (e-doc. 4).



    A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve esse entendimento, assentando que, “no caso, foi determinada a realização do exame criminológico para melhor aferição do mérito do preso, data que deverá ser adotada como marco inicial para a nova progressão, tal como determinou o douto magistrado” (e-doc. 38).



    5. As instâncias antecedentes consideraram como data-base, para fins de progressão de regime prisional, o momento em que preenchido o último pressuposto legal (objetivo ou subjetivo), nos termos do art. 112 da Lei de Execução Penal.



    Esse entendimento harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Confiram-se, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DECISÃO SOBRE EXAME CRIMINOLÓGICO E DEFERIMENTO DE PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. QUESTIONAMENTO QUANTO À  
DATA-BASE PARA A PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 174.654, de minha relatoria, DJe 20.11.2019).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS.  
DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME. CUMPRIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. A definição da data-base para a progressão de regime decorre do cumprimento cumulativo dos requisitos objetivo e subjetivo. 2. Agravo interno desprovido” (HC n. 210.506-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 19.4.2022).



    No mesmo sentido são as decisões monocráticas: HC n. 208.218, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 4.11.2021; RHC n. 203.692-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.10.2021; HC n. 200.387, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 25.10.2021; HC n. 180.151, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 26.3.2020; HC n. 202.318, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 2.6.2021; e HC n. 188.804, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 3.8.2020. 



    6. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    7. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora